Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-11.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados ao autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ele concedida.
TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA. Requerente compelido a entrar descalço na agência bancária, porquanto calçava sapatos com biqueira de aço. Equipamento de proteção individual que deve ser utilizado exclusivamente no local

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados ao autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ele concedida.
TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA. Requerente compelido a entrar descalço na agência bancária, porquanto calçava sapatos com biqueira de aço. Equipamento de proteção individual que deve ser utilizado exclusivamente no local de trabalho do recorrente. Bloqueio que, por si só, não basta para configuração do dano. Inexistência de excesso pelos prepostos do banco. Impedimento que decorreu de condutas para segurança do banco e de seus clientes. Danos morais não configurados.

Sentença mantida. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004772-11.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante OSCAR
ZANCHETA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-11.2016.8.26.0072 -Voto no 09385
2
Apelação no: 1004772-11.2016.8.26.0072
Apelante(s): Oscar Zancheta Neto (Justiça Gratuita)
Apelado(a,s): HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo
Autos em primeiro grau no: 1004772-11.2016.8.26.0072
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior
1a Vara – Foro de Bebedouro
VOTO No. 09385
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados
ao autor, com a ressalva da gratuidade judiciária a ele concedida.
TRAVAMENTO
DE
PORTA
GIRATÓRIA.
Requerente
compelido a entrar descalço na agência bancária, porquanto
calçava sapatos com biqueira de aço. Equipamento de proteção
individual que deve ser utilizado exclusivamente no local de
trabalho do recorrente. Bloqueio que, por si só, não basta para
configuração do dano. Inexistência de excesso pelos prepostos do
banco. Impedimento que decorreu de condutas para segurança do
banco e de seus clientes. Danos morais não configurados.
Sentença mantida. Apelação desprovida.
Ao relatório da r. sentença (fls. 138/142), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Neyton Fantoni Júnior, acrescenta-se que o pedido inicial foi julgado
improcedente. Após correção de erro material, condenou-se o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa, ressalvada sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls.
148).
Sucumbente na demanda, o requerente apelou alegando ser
cabível a reforma in totum da decisão de primeiro grau (fls. 150/156).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 159/169).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-11.2016.8.26.0072 -Voto no 09385
3
Passo ao voto.
O requerente, ora apelante, pretende ser indenizado pelos
danos morais suportados em decorrência de travamento da porta giratória de acesso à
unidade da instituição financeira apelada.
Alega que “da mesma forma em que o guarda da agência
vistoriou as bolsas das senhoras e as devolveu, deveria ter feito o mesmo com o
Requerente, ou seja, vistoriar a botina e devolvê-la, autorizando que este a calçasse
novamente” (fls. 03).
Diante de tal situação, o autor houve por bem ajuizar a
competente ação como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Juntou documentos a fls. 16/17, notadamente, o boletim de
ocorrência lavrado.
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
conforme descrito alhures.
Pois bem.
Importante frisar que a utilização de portas giratórias, para a
finalidade de controle de acesso às unidades de Instituições Financeiras, é regulamentada
pela Lei no 7.102, que impõe a sua instalação a fim de resguardar a segurança de
funcionários e clientes.
Assim, o bloqueio, por si só, não basta para a configuração do
dano, uma vez que o travamento das portas giratórias se dá de modo automático, assim que
detectada a presença de massa metálica junto ao corpo do cliente.
Na hipótese dos autos, o apelante, ciente da exigência de que,
por segurança, não poderia adentrar na agência calçando botas com biqueira de aço,
espontaneamente deu causa ao fato apontado como dano.
Ora, como é cediço, tais calçados são equipamentos de
proteção individual a serem utilizados exclusivamente em local de trabalho.
Por outro lado, não restou comprovado nenhum excesso na
conduta dos prepostos da agência bancária na ocasião dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-11.2016.8.26.0072 -Voto no 09385
4
Conforme bem asseverado pelo juiz sentenciante, “(...) a
existência de porta detectora de metais em agências bancárias é medidas de segurança
que se impõe, dirigida a todos, com o objetivo de evitar furtos e roubos em seu interior (...)
o fato de os clientes serem submetidos a esse tipo de controle, não é suficiente à
caracterização de conduta ilícita ou violação de direitos da personalidade, desde que que
não haja abuso do direito (...)” (fls. 140).
Não é diverso o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo acerca desta questão:
“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais
– Travamento de porta giratória – Autor impedido de entrar em agência
bancária calçando botas com biqueira de aço – Ação julgada
procedente, condenando o réu a pagar R$6.780,00 a título de dano
moral – Apelação do requerido e adesivo do autor – Cabimento apenas
da irresignação do réu – Inexistência de situação de constrangimento ou
de conduta abusiva por parte do prestador de serviços – Mero
aborrecimento não caracterizador de dano moral – Ausente ato ilícito –
Simples alegação do autor de que foi impedido de ingressar na agência e
que, por isto, teve que deixar o calçado do lado de fora, entrando no
estabelecimento apenas de meias, que não dá ensejo à indenização
pretendida – Situação que não difere daquela verificada em aeroportos
internacionais e que decorre de imperativos de segurança na vida
moderna – Sentença reformada – Ação julgada improcedente –
Sucumbência carreada ao vencido – Recurso de apelação do réu
provido e não provido o adesivo do autor” (Apelação no
4001796-12.2013.8.26.0451, Relator(a): Walter Barone; Comarca:
Piracicaba; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/07/2015; Data de registro: 30/07/2015).
“INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Repetição dos argumentos
defensivos, que não impede a apreciação do recurso, cujas razões foram
devidamente formuladas, sendo perfeitamente possível a compreensão
dos motivos de irresignação da apelante - Preliminar rejeitada. DANO
MORAL - Inocorrência - Travamento de porta giratória - A instalação
de portas giratórias com sistema de detector de metais em agências
bancárias, por si só, não configura constrangimento ilegal - O próprio
autor informou acerca do bico metálico de seus sapatos, ocasião em que
lhe foi solicitado pelo segurança que retirasse os sapatos, atitude esta
que não configura constrangimento ilegal, nem que a cautela tomada
pelo banco réu tenha extrapolado os limites da dignidade humana ou o
tenha colocado em situação vexatória - Precedentes da Corte - Indevida
indenização por danos morais - Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido” (g.n.) (Apelação no 1004637-27.2014.8.26.0344,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004772-11.2016.8.26.0072 -Voto no 09385
5
Relator(a): Mendes Pereira; Comarca: Marília; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 30/06/2015; Data de
registro: 01/07/2015, destacamos)
Note-se, porquanto relevante, que a prova oral produzida não
socorre o apelante.
A instituição financeira requerida requereu a oitiva de
testemunha e depoimento pessoal do autor. A testemunha Paulo Eduardo Duarte Roma
relatou que houve uma abordagem normal (fls. 89).
No mais, insta consignar que o evento, da forma como
relatado nos autos, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os
lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento, fato absolutamente incapaz de permitir
o reconhecimento de algum mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo
daquele mais sensível.
Destarte, não há que se cogitar, in casu, da ocorrência de
danos morais indenizáveis, sendo de rigor a manutenção da r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita a que o apelante faz jus.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR